Tribunal: TJDFT
Processo: 0737791-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tânia Maria Antunes contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 107984994 do processo de referência), nos autos da execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por Banco Alfa S.A., processo n. 0704022-75.2020.8.07.0006, que indeferiu seu pedido de reconsideração (Id 106219529 do processo de referência) e determinou o cumprimento da decisão tomada pela segunda instância (ID no 105401401 do processo de referência) referente à penhora salarial da executada de 10% e a expedição de ofício ao órgão pagador. Inconformada, a executada/agravante, em razões recursais (Id 30972100, pp. 4-13), aduz tratar-se de execução de título extrajudicial decorrente de empréstimos formalizados em Cédula de Crédito Bancário (portabilidade de dívidas oriundas de outras instituições financeiras) por ela não adimplidos. Informou que a parte agravada solicitou penhora salarial, o que foi indeferido pelo juízo a quo, mas deferido em 2a instância. Alegou que, transitada em julgado referida decisão, peticionou nos autos de origem ao intento de demonstrar a impossibilidade de ser efetivada a penhora, “tendo em vista que o salário da Agravante já estava comprometido em valor superior aos 35% de seus ganhos” (Id 30972100, p. 5, do processo de referência), pedido que foi indeferido pelo juízo agravado. Argumenta não buscar, pelo pedido de reforma da decisão proferida na instância recursal, impugnar o acórdão, uma vez que deduz pretensão lastreada em novas provas, as quais demonstram que suportará prejuízos irreversíveis com a penhora de 10% sobre seu salário. Declara que a constrição comprometerá severamente a preservação de sua sobrevivência e de sua família. Pede a concessão de tutela antecipada recursal para sustar a eficácia da decisão agravada até julgamento do recurso. No mérito, pede o conhecimento e provimento do agravo para tornar definitiva a decisão liminar, para “que desconstitua a penhora incidente sobre 10% da remuneração da agravante”. A agravante comprova o recolhimento do preparo nos Ids 31011964 e 31011966. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela recorrente, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Como brevemente relatado, insurge-se da agravante contra a ordem de penhora sobre 10% de sua remuneração; determinação essa estabelecida em julgamento colegiado de 2a instância, em sede de agravo de instrumento (Id 105401401 do processo de referência). Ocorre que elementar análise dos autos de referência, processo n. 0704022-75.2020.8.07.0006, deixa ver que está preclusa a questão impugnada neste recurso. A penhora determinada em folha de pagamento da devedora, é, de fato, matéria preclusa, porque anteriormente examinada e decidida tanto pelo juízo de origem quanto pelo colegiado de revisão no âmbito do agravo de instrumento n. 0715439-09.2021.8.07.0000, distribuído a esta relatoria e julgado em definitivo pela 1a Turma Cível deste TJDFT, conforme consta do Id 105401401 do processo de referência. No voto condutor do referido agravo de instrumento, consignei que “não há sequer indícios de que a preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, uma vez que, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades” (Id 105401401, p. 12, do processo de referência). A possibilidade de a penhora recair sobre percentual do salário da agravante foi apreciada pelo tribunal, assim como a ausência de provas certificadoras de que comprometimento haveria de suas necessidades essenciais, como se pode ver pelo trecho a seguir colacionado (Id 105401401, p. 12, do processo de referência).: (...) Imperativo que a agravada sacrifique, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de determinados bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privada de parcela da remuneração anual que percebe, algo em torno de R$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais) (Id 86635085 dos autos de referência). Nessa análise, até mesmo porque contra nada se rebelou a parte interessada no curso do processo, vindo a manifestar-se apenas após a tentativa de penhora de seu imóvel familiar, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais de vida da agravada. Ao que parece, apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu, mas não quitou espontaneamente. (...) No referido recurso, que foi interposto pelo exequente, ora agravado, a agravante/executada tempestivamente contrarrazoou e validamente se contrapôs ao interesse deduzido em seu desfavor. No julgamento do agravo de instrumento, cujo acórdão transitou em julgado em 6/10/2021, a ementa que resume o aresto ficou redigida da seguinte forma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUIZ DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OU OUTRA MEDIDA DEFENSIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DA EXECUTADA NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 1.2 Os documentos apresentados pela agravada, servidora pública, demonstram não se tratar de pessoa hipossuficiente e apta a ser beneficiada com a pretendida gratuidade de justiça, porquanto revelados indícios de capacidade financeira para arcar com o pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios. Pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em contraminuta ao recurso indeferido. 2. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, ora agravada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 3. A preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente. 4. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para, com o produto de sua alienação, assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 5. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária da devedora, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. 6. A inércia e descaso da devedora com a execução em que foi regularmente citada somente a ela prejudica, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra si mesmo, pois, sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, desponta, como medida de menor onerosidade para o executado e como providência razoável, a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida por ela percebida para satisfazer crédito não alimentício, montante deveras proporcional, se considerada a possibilidade de se comprometer até 35% (trinta e cinco por cento) de seus ganhos, volitiva e voluntariamente, mediante consignação em folha, para atender a qualquer despesa, mesmo não alimentar. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1369204, 07154390920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente, portanto, a preclusão da matéria suscitada no presente agravo pela agravante. Quer ela rediscutir o que está decidido, porque apreciado na instância de origem e nesta instância recursal. Inviável estabelecer nova cognição sobre tema amplamente apreciado, em especial porque fato novos não foram alegados. Em verdade, os argumentos levantados na petição indeferida e renovados no presente agravo são os mesmos antes apresentados. No que concerne à decisão agravada, expressamente consignou o magistrado tê-la proferido conforme estabelecera a e. 1a Turma deste TJDFT no julgamento do agravo de instrumento n. 0715439-09.2021.8.07.0000: Nada prover quanto ao pedido de reconsideração ID no 106219529, haja vista que a decisão ID no 105401401 foi tomada pela segunda instância. Pelos motivos expostos, imperativo firmar juízo negativo de admissibilidade do presente recurso. Não pode recorrer a agravante ao intuito de modificar questões já decididas pela c. 1a Turma Cível deste Tribunal em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1. Inviável a alegação de ilegitimidade ativa do segundo agravado, diante da decisão preclusa em que restou deferido o seu pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial. 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Anoto que insatisfação da agravante/executada com a deliberação contrária a seu interesse empreendida no agravo de instrumento n. 0715439-09.2021.8.07.0000 poderia ser expressa em recurso para o c. STJ, mas não foi, porque o recurso está arquivado definitivamente, devido à falta de impugnação oportuna. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, para rediscussão de questão preclusa. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora